Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.